Tribunal: TJSP
Processo: 1009790-26.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos. Direito à saúde garantido pela Constituição Federal (arts. 196). Dever dos componentes do Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito, inclusive com fornecimento do quanto necessário ao tratamento de saúde. Reexame necessário desprovido.